Tribunal: STF
Processo: ARE 1525627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4º; e 93, IX, da Constituição Federal e Súmulas Vinculantes nº 16 e 37. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assiste razão à recorrente. A Lei Municipal de nº. 6.696/19 contém quadro prevendo os padrões de vencimento da categoria funcional de Agente de Educação Infantil, não havendo no referido diploma nenhuma disposição de que os valores a serem pagos aos servidores seriam calculados com base na remuneração total.



    Diante disso, não prospera o argumento do réu/apelante de que o cálculo do vencimento básico estabelecido pela lei em comento seja realizado com base em todas as rubricas a elas paga (remuneração total) devendo, ao revés, ser observado o disposto no artigo 1º e nos Anexos I e II, da Lei Municipal de nº. 6.696/19, ora transcritos:



    (...)



    Na hipótese, a pretensão autoral está amparada pela prova produzida, eis que, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, em especial dos contracheques juntados (fls. 22/24), a autora ocupa o cargo de Agente de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro, bem como o réu não implementou o reajuste a partir de janeiro de 2021 nos moldes previstos na Lei Municipal 6.696/19.



    Dessa forma, forçoso reconhecer a procedência do pedido, fazendo jus a autora ao recebimento dos valores dos vencimentos reajustados de acordo com a Lei Municipal 6.696/19, repercutindo nas vantagens e gratificações previstas em lei, observada a prescrição quinquenal, conforme bem pontuado na sentença recorrida.



    Não é facultado ao réu, sob o fundamento de que o vencimento do agente de educação infantil do Município do Rio de Janeiro não está abaixo do piso nacional, a supressão ou a não incidência, na remuneração do servidor, do reajuste do vencimento, previsto na própria lei municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente